Tribunal: TJDFT
Processo: 0729060-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRERROGATIVA DO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DO EXAME DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
I. É admissível agravo de instrumento contra decisão que suspende o processo devido à afetação do tema à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
II. O juiz da causa não pode suspender o processo com fundamento no reconhecimento da repercussão geral do recurso extraordinário, prerrogativa do relator respectivo, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.
III. Mesmo quando o relator do recurso extraordinário suspende os processos que versem sobre a questão afetada à repercussão geral é necessário o exame do pedido de tutela provisória, na linha do que preceituam os artigos 314, 982, § 2o, e 1.037 do Código de Processo Civil, interpretados à luz do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição de 1988.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.